Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, DO CDC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria menor da desconsideração permite que a autonomia patrimonial seja afastada sempre a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores (art. 28, §5o, do CDC), sendo suficiente a prova da insolvência da pessoa jurídica, pois a figura do §5o é autônoma em relação ao caput.
2. A ausência de patrimônio líquido para a imediata satisfação do crédito não caracteriza insolvência da pessoa jurídica, não autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, admitida tão somente quando presentes as hipóteses do art. 28, §5o do CDC, porque a regra é a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. Ausente os requisitos legais, é inviável o deferimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.